Tribunal: TJDFT
Processo: 0745664-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CONTRATO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O despejo liminar previsto no art. 59, § 1o, V, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) somente está autorizado contra o sublocatário após extinta a locação celebrada com o locatário original.

2. Estando vigente o contrato de locação, não é possível a antecipação da tutela para desocupação imediata do imóvel contra o sublocatário, ainda que o locador tenha prestado a caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.

3. Recurso desprovido.